Tribunal: TJMT
Processo: 1044267-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044267-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HORIZONTE LTDA - CNPJ: 07.895.985/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MARCELL GARCIA SILVA - CPF: 015.228.191-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CARRION BETIN - CPF: 538.029.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HORIZONTE LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ. EXTRATOS BANCÁRIOS ISOLADOS. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL IDÔNEA. ÔNUS PROBATÓRIO DO
DEMANDANTE
. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL OU PARCELAMENTO DAS CUSTAS. ART. 98, §§ 5o E 6o, DO CPC. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. VEDAÇÃO PELO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de embargos à execução, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pessoa jurídica recorrente apresentou elementos suficientes à comprovação de sua hipossuficiência econômica, aptos a justificar a concessão da gratuidade da justiça;

(
ii
) saber se, não sendo deferido o benefício, seria possível o parcelamento das custas ou o recolhimento ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).

4. A legislação processual (CPC,
arts
. 98 e 99) permite a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que comprovada de forma robusta sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

5. No caso concreto, a agravante limitou-se a apresentar extratos bancários de três meses, desprovidos de análise contábil ou documentos como balanço patrimonial, DRE ou declaração fiscal que pudessem corroborar a alegação de hipossuficiência.

6. A ausência de tais elementos inviabiliza a concessão do benefício, dada a natureza relativa da presunção de veracidade da declaração de pobreza, que, em se tratando de pessoa jurídica, sequer se aplica.

7. Quanto à pretensão subsidiária de parcelamento das custas ou recolhimento ao final, a ausência de elementos objetivos impede a aferição da capacidade econômica para definição de critério proporcional de pagamento.

8. Ademais, o recolhimento das custas ao final encontra vedação expressa no art. 233, § 2o, do Código de Normas da CGJ/MT, o que inviabiliza a pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprovar, de forma documental e robusta, a incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais.

2. A apresentação de extratos bancários isolados é insuficiente para tal fim, impondo-se a juntada de documentos contábeis estruturados.

3. É inadmissível o parcelamento ou o recolhimento ao final das custas processuais, salvo nas hipóteses previstas em lei ou autorizadas pelo Código de Normas da CGJ/MT.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 5o e 6o, e 99, §§ 2o e 3o; Código de Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, AI no 1025738-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30/10/2024; TJMT, AI no 1007620-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25/06/2024; TJMT, AI no 1007312-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Comércio de Produtos Alimentícios Horizonte Ltda
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000706-40.2024.8.11.0099, que tramitam em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado pelo embargante/agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em razões recursais,
os Agravantes invocam
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Aduz, em síntese, que enfrenta sérias dificuldades financeiras, estando, inclusive, sendo executada por dívida oriunda de cédula de crédito bancário no valor de R$ 20.331,00;

Defende que a simples existência de atividade empresarial e a celebração de contrato de valor expressivo não são suficientes, por si sós, para afastar a condição de hipossuficiência econômica;

Reforça que apresentou extratos bancários referentes aos meses de março, abril e maio de 2024, com o objetivo de demonstrar a precariedade de sua situação financeira atual;

Assevera, que teve indeferido o pedido de dilação de prazo para a juntada de documentos complementares aptos a robustecer a prova de sua incapacidade econômica;

Alega, ainda,
que a negativa do benefício da gratuidade da justiça, sem a devida apreciação dos documentos já apresentados, configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça.

Subsidiariamente, pleiteia
a concessão do parcelamento das custas processuais ou, alternativamente, a autorização para o recolhimento dos valores ao final da demanda.

O recurso é tempestivo, e
as custas encontra-se sobrestadas
, conforme certificado no
ID
. 335290392
.

A tutela recursal pleiteada
pelo agravante
, foi
in
deferida,

mantendo inalterada
os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso, conforme
ID 3
36057361
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum
e o desprovimento recursal
.
(ID.
343617869
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HORIZONTE LTDA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de agravo de instrumento interposto por Comércio de Produtos Alimentícios Horizonte Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000706-40.2024.8.11.0099, que tramitam em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado pelo embargante/agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Pois bem. Passo à análise da tese suscitada no apelo recursal interposto.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5o, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5o, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6o).

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, CPC), tal presunção reveste-se de natureza iuris tantum, sendo passível de afastamento quando presentes, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, § 2o, do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Por sua vez, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara (2015) esclarece que,
"não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver, nos autos, elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa."

À vista disso, a mera apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios robustos que retratem fidedignamente a situação econômica do postulante, não se mostra suficiente para caracterizar a miserabilidade necessária à concessão da benesse.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser deferido mediante simples alegação unilateral ou apresentação de declaração genérica de
pobreza. Impõe-se análise criteriosa da real situação do postulante, considerando-se, sobretudo, a natureza da demanda e as circunstâncias específicas do caso.

Com efeito, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

Para a análise da possibilidade, ou não, da concessão do benefício da justiça gratuita, o magistrado não deve examinar os documentos individualmente, mas sim em conjunto, considerando também o contexto dos autos, o valor da causa e sua natureza.

Ainda nesta senda,
no caso de pessoas jurídicas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que a hipossuficiência seja comprovada de forma robusta e concreta, afastando-se qualquer presunção, ainda que relativa, quanto à alegada incapacidade financeira. É o que assenta a Súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso dos autos, a agravante limitou-se a juntar extratos bancários de três meses (março, abril e maio de 2024), sem apresentar, contudo, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício (DRE), fluxo de caixa, declaração fiscal ou outro elemento contábil estruturado que comprovasse a alegada incapacidade econômica.

Ademais, conforme consta expressamente da decisão agravada, a empresa foi intimada a complementar a prova documental, tendo pleiteado dilação de prazo que lhe foi indeferida. Ainda assim, não providenciou a juntada da documentação mínima exigida.

Outrossim, consta nos autos que o contrato objeto da execução tem valor de R$ 20.331,00 (vinte mil, trezentos e trinta e um reais), com parcelas que, segundo
o juízo de origem, revelam capacidade financeira incompatível com a hipossuficiência alegada.

Do mesmo modo, consignou-se que o representante da empresa declarou exercer a atividade de produtor agropecuário, a qual, embora naturalmente sujeita à sazonalidade e às oscilações próprias do mercado, caracteriza-se como exercício profissional organizado, desenvolvido com finalidade econômica e expectativa de retorno financeiro relevante. Tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a pretensão deduzida; todavia, quando analisada em conjunto com a ausência de documentação contábil idônea e apta a demonstrar a alegada incapacidade financeira, reforça a conclusão pelo indeferimento do pedido.

O indeferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica, nesses termos, não configura violação ao direito de acesso à justiça, mas sim aplicação legítima do ordenamento, que condiciona o benefício à comprovação efetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC.

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
[...]

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Subsidiariamente, pleiteia a concessão do parcelamento das custas processuais ou, alternativamente, a autorização para o recolhimento dos valores ao final da demanda.

A parte agravante pleiteou, ainda que subsidiariamente, a concessão parcial da gratuidade da justiça ou o parcelamento das custas, conforme autoriza o §5o do art. 98 do CPC:

“Na concessão de gratuidade da justiça, o juiz poderá deferi-la em relação a alguns atos ou a somente uma das pessoas do litisconsórcio, se assim entender que a hipótese comporta.”

Embora a medida seja, em tese, juridicamente plausível, inexiste nos autos substrato probatório apto a permitir a aferição da real capacidade econômica da empresa, o que inviabiliza, ao menos por ora, tanto a delimitação do alcance da gratuidade quanto a fixação de eventual parcelamento das custas com base em critérios objetivos. Em razão disso, revela-se igualmente impossível o acolhimento da pretensão subsidiária neste momento processual.

Noutro giro, n
o que se refere ao recolhimento das custas processuais, cumpre salientar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento ao final do processo, inexistindo amparo normativo para a tese subsidiária de postergação do pagamento como medida alternativa à concessão da gratuidade da justiça.

Nesse sentido
, extrai-se da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.
[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
publicado
no DJE 19/05/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação documental idônea da hipossuficiência da pessoa jurídica agravante.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026